Tribunal: TJDFT
Processo: 0757761-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PAGAMENTO DA ENTRADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE REGULARIZAÇÃO. REPROVAÇÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 8.420,63.
2. O banco recorrente, em suas razões, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços. Alega que o recorrido omitiu a existência de pendências financeiras durante a renegociação e desrespeitou o lapso temporal de cinco dias estipulado pelo gerente para a contratação de novo mútuo. Aduz que os descontos impugnados apenas se referem a parcelas em mora de obrigações anteriores. Pugna pelo provimento do recurso no sentido de que seja reconhecida a improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de defeito na prestação de serviços bancários e na responsabilidade civil decorrente da eventual falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Outrossim, o artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prescreve que o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, a qual será afastada somente se comprovada a sua inexistência, com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso concreto, o banco recorrente, ao formalizar a proposta de renegociação, gerou legítima expectativa no autor de que as obrigações haviam sido renegociadas. O pagamento da entrada pelo recorrido, na mesma data, conferiu-lhe a justa convicção de que o acordo estava vigente (ID 77450833 - Pág. 7).
7. A reprovação posterior da renegociação, após o adimplemento da entrada, sob o fundamento de omissão de pendências financeiras pelo consumidor, afigura-se desarrazoável e violadora da boa-fé objetiva. Incumbe à instituição financeira, detentora do histórico de crédito, a gestão organizada das informações do cliente.
8. Ainda, apesar da alegação de desrespeito ao prazo de 5 (cinco) dias para novo empréstimo, o fato de a própria recorrente ter concedido o novo crédito na mesma data, em agência diversa, demonstra desorganização e falha em seus procedimentos internos. A ré, como instituição de grande porte, tinha o dever de barrar a concessão de novo empréstimo naquele momento, caso o autor realmente não estivesse apto ou tivesse pendências.
9. Ademais, do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se a insuficiência das provas apresentadas pelo banco recorrente, porquanto deixou de colacionar o instrumento contratual que demonstraria a concordância formal do cliente para a realização dos descontos automáticos em sua conta bancária (REsp n. 1.863.973/SP).
10. Neste cenário, os descontos efetuados na conta do autor (ID 77450833 - Págs. 7/8) sobre o valor do novo empréstimo, para quitar parcelas de empréstimos anteriores, revelam-se indevidos, configurando falha na prestação do serviço, razão pela qual deverão ser restituídos ao autor, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.